Tribunal: TJSP
Processo: 2197655-43.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-02
Data de publicação: 2023-11-02

Ementa:
Embargos de Declaração. Agravo de Instrumento. Ação de Execução de Título Extrajudicial. Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade. Inconformismo do executado. Recurso não provido. Embargos de Declaração. Credora que conserva direito de buscar seu crédito perante devedor solidário, fiador e avalista. Inteligência do artigo 49, §1o, da Lei no 11.101/2005. Embargos de Declaração

Ementa:
Embargos de Declaração. Agravo de Instrumento. Ação de Execução de Título Extrajudicial. Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade. Inconformismo do executado. Recurso não provido. Embargos de Declaração. Credora que conserva direito de buscar seu crédito perante devedor solidário, fiador e avalista. Inteligência do artigo 49, §1o, da Lei no 11.101/2005. Embargos de Declaração Rejeitados.